Tribunal: CARF
Processo: 11707.720533/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720533/2018-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
ALA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a existência de omissão do acórdão, é de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção da falha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ANISTIA PELA LEI
14.397/2022. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO FGTS. CONDIÇÃO
NECESSÁRIA.
Para aplicar a anistia estabelecida pela Lei no 14.397/2022 à multa pelo atraso
na entrega da GFIP é necessário verificar se estão presentes os requisitos para a
concessão da benesse legal, dentre os quais está a apresentação da GFIP com
informações e sem fato gerador do FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão
embargado, manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720533/2018-16
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão proferido por esta Colenda Turma. A EMBARGANTE alega, em síntese, que houve
omissão sobre a anistia, prevista no art. 1o da Lei no 14.397/2022, em relação à multa objeto do
lançamento.
Em breve síntese, rememora-se que o presente caso trata de lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), apurada com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 127/128),
após constatar a sua tempestividade, o Presidente desta Colenda 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu-lhe seguimento, conforme abaixo:
a) Da omissão sobre a anistia prevista no art. 1o da Lei no 14.397/22
A embargante alega que o acórdão embargado restou omisso quanto ao pedido
de aplicação da anistia legal prevista no art. 1o da Lei no 14.397/22, conforme petição
apresentada em 30/11/2022, em data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que o voto condutor do acórdão
concluiu pela manutenção da multa aplicada, não havendo nenhuma manifestação
acerca do pedido de anistia apresentado pela então recorrente à fl. 97, em 30/11/2022
(Termo de Solicitação de Juntada – fl. 95).
Assim, conclui-se que assiste razão à embargante, uma vez que não houve
análise pela turma colegiada em relação ao documento apresentado em momento
anterior ao julgado, nem mesmo quanto ao conhecimento (ou não) do mesmo.
Assim, resta demonstrada a omissão alegada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim para
inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos JUL EMB.FJCR.07.REPET.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos.

a) omissão sobre a anistia da multa
Como exposto, afirma a EMBARGANTE que o acórdão embargado não analisou
a petição por ela apresentada e juntada aos autos antes da realização do julgamento do recurso
voluntário por esta Turma.
Na citada petição, afirma que o art. 1o da Lei no 14.397/2022 estabeleceu a anistia
e a anulação das multas lavradas por atraso na entrega da GFIP, referente a fatos geradores
ocorridos até a data de publicação da citada lei, que ocorreu em 08/07/2022.
Desta forma, com base no art. 106, II, alínea “a” do CTN, requereu a anulação do
lançamento.
Houve, de fato, omissão no acórdão embargado, a qual deve ser sanada mediante
a análise do pedido de anistia da multa.
Ato contínuo, entendo que o pleito de anulação do lançamento não merece
prosperar por carecer, este julgador, de informações e dados precisos envolvendo o fato que
originou a multa. Explica-se.
O art. 1o da Lei no 14.397/22 possui a seguinte redação:
Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, constituído ou não o
crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a fatos geradores ocorridos até a data
de publicação desta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:
I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS); e
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.
Do acima exposto, constata-se que o parágrafo único do citado artigo exige como
condição para a aplicação da anistia da multa que:
i.
a GFIP tenha sido apresentada com informações e sem fato gerador de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
ii.
e que não implique restituição ou compensação de quantias pagas.
Esta exigência quanto a ausência de fato gerador do FGTS é observada por este
órgão administrativo, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ENTREGA
INTEMPESTIVA.
FGTS.
FATO
GERADOR.
AUSENTE.
PENALIDADE.
ANISTIADA.
O crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de entregar a
GFIP tempestivamente atinente às competências anteriores a julho de 2022 deverá ser
cancelado, quando ausente fato gerador do FGTS.
(acórdão no 2402-011.919; sessão de 07/08/2023; Relator: Francisco Ibiapino Luz)
A despeito de ter sido dado provimento ao recurso voluntário no caso acima, é
importante citá-lo para demonstrar que é condição necessária para a anistia da multa a
verificação quanto a ausência de fato gerador do FGTS na GFIP entregue de forma
extemporânea.
De igual forma, cita-se trecho do voto proferido pelo Conselheiro Wilsom de
Moraes Filho no acórdão no 2401-011.139, de 11/05/2023:
Cabe registrar que a anistia concedida pela Lei 14.397/2002 não abrange o caso
concreto, pois as GFIPS foram apresentadas com fato gerador, conforme pode se
verificar da folha de rosto do auto de infração.
Neste sentido, este julgador não está munido de informações suficientes, nem
possui acesso a dados do sistema da Receita Federal, para saber se a GFIP entregue em atraso
pela contribuinte foi apresentada: (i) com informações; e (ii) sem fato gerador de recolhimento
do FGTS. Consequentemente, não há como acolher o pleito de anistia da multa.
No entanto, a Unidade da Receita Federal do Brasil, quando da execução do
presente acórdão, poderá, em sede de revisão de ofício – se assim entender –, analisar se
aplicável ou não, no presente caso, a anistia prevista na Lei no 14.397/2022, caso se verifique que
cumpridos os requisitos para a concessão da benesse legal.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para, sem efeitos
infringentes, corrigir a omissão apontada, conforme razões acima, mantendo-se o lançamento da
multa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 140
DF CARF MF
Original